Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. JUÍZO COMPETENTE.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. Hipótese de determinação do Juízo competente para prosseguir com a fase de cumprimento da sentença a respeito dos créditos devidos pelas sociedades anônimas recorrentes.
3. De acordo com o art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, os créditos, ainda que não vencidos, existentes na data do pedido da recuperação judicial, devem ser submetidos aos efeitos do processo de recuperação em trâmite no Juízo universal. 3.1. A redação do referido diploma legal inclui todos os créditos existentes na data do requerimento de recuperação judicial.
4. O crédito a ser satisfeito por meio da fase de cumprimento da sentença em análise tem natureza extraconcursal, tendo em vista o vencimento posterior ao deferimento da recuperação judicial, com o descumprimento das prestações previamente assumidas pelas recorrentes, e deve ser processado pelo Juízo singular.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.